Tribunal: STF
Processo: ARE 1563671
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DO ACRE. PROVIMENTO JURISDICIONAL FAVORÁVEL AO ENTE ESTATAL, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA AUTUAÇÃO DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE EM AGRAVO INTERNO E DETERMINAR À SECRETARIA JUDICIÁRIA QUE PROVIDENCIE A REAUTUAÇÃO DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, PARA QUE CONSTE OCIDEMAR CIRIACO DA SILVA COMO RECORRENTE, COM A NOVA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIORMENTE PROFERIDA PELO RELATOR.